Tribunal: STJ
Processo: 2169413-11.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540075 - SP
(2023/0425612-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
STEFANI AREZES CORREA DA SILVA - SP408790
AMANDA CAROLINE NOGUEIRA SIMONATO - SP320395
JOÃO PAULO PALISSARI - SP452455
BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
GUSTAVO MATTA DE CAMPOS - SP498334
AGRAVADO
: UMBERTO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: OSMAR EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR - SP144576
INTERES.
: LAIR RIBEIRO SOBRINHO
INTERES.
: TANIA FONSECA REIS DE SOUZA
INTERES.
: GEMITERRA PRODUCAO COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE
SEMENTES LTDA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE PAIVA RIBEIRO
INTERES.
: PASTOBRAS SEMENTES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS POR
DINHEIRO BLOQUEADO VIA SISBAJUD. PRIORIDADE LEGAL DO DINHEIRO (ART.
835 DO CPC). MENOR ONEROSIDADE. ATOS DE SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEIS
MESMO COM EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS (ART. 919, § 5o, DO CPC).
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Execução garantida por imóveis de valor muito superior ao débito caracteriza
excesso de penhora e recomenda substituição pela penhora de dinheiro, que ocupa
prioridade legal e representa menor onerosidade ao devedor (art. 835 do CPC).
2. O efeito suspensivo dos embargos à execução não impede atos de substituição,
reforço ou redução da penhora (art. 919, § 5o, do CPC).
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento para dar parcial provimento ao
recurso especial, determinando a substituição da penhora dos imóveis pela penhora do
dinheiro bloqueado via SISBAJUD.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55092710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cfff0ab-26b6-4595-8aa1-37b0231e3b2f

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cfff0ab-26b6-4595-8aa1-37b0231e3b2f

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540075 - SP
(2023/0425612-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
STEFANI AREZES CORREA DA SILVA - SP408790
AMANDA CAROLINE NOGUEIRA SIMONATO - SP320395
JOÃO PAULO PALISSARI - SP452455
BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
GUSTAVO MATTA DE CAMPOS - SP498334
AGRAVADO
: UMBERTO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: OSMAR EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR - SP144576
INTERES.
: LAIR RIBEIRO SOBRINHO
INTERES.
: TANIA FONSECA REIS DE SOUZA
INTERES.
: GEMITERRA PRODUCAO COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE
SEMENTES LTDA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE PAIVA RIBEIRO
INTERES.
: PASTOBRAS SEMENTES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEIS POR
DINHEIRO BLOQUEADO VIA SISBAJUD. PRIORIDADE LEGAL DO DINHEIRO (ART.
835 DO CPC). MENOR ONEROSIDADE. ATOS DE SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEIS
MESMO COM EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS (ART. 919, § 5o, DO CPC).
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Execução garantida por imóveis de valor muito superior ao débito caracteriza
excesso de penhora e recomenda substituição pela penhora de dinheiro, que ocupa
prioridade legal e representa menor onerosidade ao devedor (art. 835 do CPC).
2. O efeito suspensivo dos embargos à execução não impede atos de substituição,
reforço ou redução da penhora (art. 919, § 5o, do CPC).
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento para dar parcial provimento ao
recurso especial, determinando a substituição da penhora dos imóveis pela penhora do
dinheiro bloqueado via SISBAJUD.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra
decisão singular da minha lavra (fls. 402-404) em que conheci do agravo em recurso
especial e dei provimento ao recurso especial para determinar a liberação dos valores
bloqueados via SISBAJUD.
Documento eletrônico VDA54729097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: a0a142b6-e479-476c-802d-db43fe3062db

Na decisão agravada, fundamentei, em síntese, que o executado já garantiu
o valor da execução, mediante a penhora de dois imóveis, o que, inclusive, permitiu
que fosse atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, já estando
assegurado o interesse do exequente, a penhora adicional de valores via SISBAJUD
viola o princípio da menor onerosidade, a despeito de o dinheiro ser a forma
preferencial de penhora, em detrimento dos bens imóveis.
Opostos embargos de declaração contra a decisão agravada, foram
acolhidos para sanar erros materiais e, quanto ao mais, recebidos como agravo
interno, com determinação de complementação das razões pela agravante e intimação
da parte agravada para contraminuta (fls. 439-440).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 447-458), a parte agravante
alega que a decisão agravada contrariou os arts. 805 e 835 do Código de Processo
Civil. Sustenta que a gradação legal da penhora não pode ser flexibilizada em prejuízo
do credor, que o dinheiro tem preferência e que, no caso, seria menos oneroso ao
devedor manter o depósito judicial dos valores bloqueados, considerando o elevado
valor dos imóveis.
Aduz que, embora os embargos à execução tenham efeito suspensivo para
impedir atos expropriatórios, permanece autorizada a prática de atos de substituição,
reforço ou redução da penhora (art. 919, § 5o, do CPC). No ponto, insiste que o
bloqueio via SISBAJUD foi requerido para instruir futura substituição da penhora,
observada a ordem legal de preferência. Assim, seria "totalmente possível a realização
de penhora diante da preferência legal do dinheiro para substituição da penhora
" (fl. 454).
existente nos autos
Defende inexistência de prejuízo ao devedor, apontando amplo patrimônio e
disponibilidade financeira superior ao débito, e afirma que a flexibilização adotada na
decisão agravada causa prejuízo ao credor e às chances de liquidação do crédito.
Argumenta, ao final, pela reforma da decisão agravada, com o não
provimento do recurso especial.
Impugnação ao agravo interno às fls. 465-472, na qual a parte agravada
alega, em síntese, a correção da decisão monocrática, destacando: a tempestividade
da contraminuta (certidão às fls. 460); a suficiência da garantia por penhora de imóveis
avaliados em aproximadamente R$ 200.000.000,00; a controvérsia e inexigibilidade
dos valores perseguidos, pendentes de apuração em embargos à execução com
perícia em curso; a incidência do princípio da menor onerosidade do devedor e a
possibilidade de flexibilização da ordem do
do CPC; além de pleito de
art. 835
majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
Diante das razões trazidas pelo agravante, penso que o agravo interno
merece parcial provimento.
Documento eletrônico VDA54729097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: a0a142b6-e479-476c-802d-db43fe3062db

Embora não vislumbre motivos suficientes para reestabelecer a penhora do
dinheiro, em adição à penhora dos imóveis na origem – pedido principal da
agravante –, entendo que é razoável a pretensão da exequente de substituição da
penhora dos imóveis pela penhora do dinheiro.
Os imóveis penhorados na origem, que garantem a execução, ultrapassam,
em muito, o valor pretendido pelo exequente. Segundo o acórdão local (fl. 253), a
execução se processa pelo valor de R$ 755.437,42, atualizado em março de 2022. A
penhora, contudo, recaiu sobre imóveis "avaliados na ordem de mais de R$
" (fl. 467), segundo afirma o próprio
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
executado. Por outro lado, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, "o bloqueio
referido resultou frutífero, sendo determinada a transferência da quantia de R$
755.437,42 para uma conta judicial à disposição do juízo, com determinação de
" (fl. 255).
desbloqueio do valor excedente
Diante desse contexto, não há sentido algum em manter a penhora sobre
imóveis – de elevadíssimo valor e de baixa liquidez –, em detrimento da penhora de
dinheiro, que, além de contemplar o valor exato da execução e ter prioridade no rol do
do CPC, é medida de menor onerosidade para o devedor, considerando o
art. 835
excesso de penhora dos imóveis. Ademais, o efeito suspensivo atribuído aos
embargos à execução não impede a efetivação dos atos de substituição de penhora,
de acordo com o
§ 5o, do CPC.
art. 919,
Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para,
reformando a decisão singular agravada, dar parcial provimento ao recurso especial,
determinando a substituição da penhora dos imóveis pela penhora do dinheiro
bloqueado via sistema SISBAJUD.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: a0a142b6-e479-476c-802d-db43fe3062db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.540.075 / SP
Número Registro: 2023/0425612-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01209747720118260100
012097477201182601004282011
1209747720118260100
12097477201182601004282011 21694131120228260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UMBERTO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: OSMAR EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR - SP144576
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
STEFANI AREZES CORREA DA SILVA - SP408790
AMANDA CAROLINE NOGUEIRA SIMONATO - SP320395
MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
JOÃO PAULO PALISSARI - SP452455
BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
GUSTAVO MATTA DE CAMPOS - SP498334
INTERES.
: LAIR RIBEIRO SOBRINHO
INTERES.
: TANIA FONSECA REIS DE SOUZA
INTERES.
: GEMITERRA PRODUCAO COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE
SEMENTES LTDA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE PAIVA RIBEIRO
INTERES.
: PASTOBRAS SEMENTES LTDA
Documento eletrônico VDA55078173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:41
Código de Controle do Documento: 2a4f51e3-d071-4820-9ac9-584f7d1d0b54

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
STEFANI AREZES CORREA DA SILVA - SP408790
AMANDA CAROLINE NOGUEIRA SIMONATO - SP320395
JOÃO PAULO PALISSARI - SP452455
BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
GUSTAVO MATTA DE CAMPOS - SP498334
AGRAVADO
: UMBERTO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: OSMAR EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR - SP144576
INTERES.
: LAIR RIBEIRO SOBRINHO
INTERES.
: TANIA FONSECA REIS DE SOUZA
INTERES.
: GEMITERRA PRODUCAO COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE
SEMENTES LTDA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE PAIVA RIBEIRO
INTERES.
: PASTOBRAS SEMENTES LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:41
Código de Controle do Documento: 2a4f51e3-d071-4820-9ac9-584f7d1d0b54